Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-54.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Presidente Epitácio – Autora que pretende permanecer no cargo após aposentadoria voluntária – Impossibilidade - Aposentadoria que enseja a vacância do cargo público, nos termos da legislação municipal – Vínculo rompido – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000850-54.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
AGENOR SALDANHA SOBRINHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
2
VOTO No 29.367
APELAÇÃO CÍVEL No 1000850-54.2020.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE: AGENOR SALDANHA SOBRINHO
APELADA: MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO
Juíza de 1a Instância: Samara Eliza Feltrin
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL Município de Presidente Epitácio Autora
que pretende permanecer no cargo após aposentadoria
voluntária Impossibilidade - Aposentadoria que enseja a
vacância do cargo público, nos termos da legislação
municipal Vínculo rompido Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça - Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
AGENOR
SALDANHA SOBRINHO em face da MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE
EPITÁCIO, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo
que determinou a exoneração do autor em razão da aposentadoria
voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social, com a consequente
reintegração ao cargo anteriormente ocupado (Guarda) e a condenação
da ré ao pagamento dos vencimentos devidos desde a exoneração.
A r. sentença de fls. 168/175, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que a 1a
Turma
do
Supremo
Tribunal
Federal,
examinando
os
Recursos
Extraordinários com Agravos (AREs) no. 1.234.192 e 1.250.903, decidiu
que o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se
aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e
remuneração. A Magistrada a quo destacou, ainda, que o ato
administrativo que se visa anular encontra-se amparado pela legislação
municipal, já que a Lei Complementar no 002/94 preceitua que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
3
vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria (art. 36, VII).
Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade de justiça concedida.
O autor interpôs apelação às fls. 179/188
alegando, em síntese, que ao tempo de seu pedido de aposentadoria a
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de
que a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social não era
causa de rescisão, podendo o servidor continuar exercendo o cargo
público anteriormente ocupado, tendo tal panorama sido alterado
somente com o advento da reforma da previdência. Sustenta, contudo,
que tal preceito não pode ser aplicado ao caso do autor, em face do
princípio tempus regit actum, tendo o autor direito adquirido a manter-se
no cargo por ele ocupado.
Contrarrazões às fls. 192/206.
Recurso regular e tempestivo (fl. 209).
É o relatório.
Cuida-se de ação proposta por servidor público
municipal objetivando a declaração de nulidade do ato que determinou a
sua exoneração, em decorrência de sua aposentadoria voluntária pelo
Regime Geral da Previdência Social.
Contudo, não assiste razão ao autor.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
4
autor é servidor público ocupante de cargo efetivo, submetendo-se ao
regramento disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos da Estância
Turística de Presidente Epitácio (Lei Complementar no 02/1994), que
prevê a aposentadoria como uma das causas de vacância do cargo
público (fl. 28):
Art. 36. A vacância de cargo público decorrerá
de:
(...)
VII- aposentadoria;
(...)
Tem-se, assim, que a legislação municipal
expressamente estabelece que é considerado vago o cargo em
decorrência de aposentadoria, sem qualquer ressalva em relação à
possibilidade de o servidor continuar trabalhando se assim o desejar.
A
esse
respeito,
anote-se
que
não
se
desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria
no Regime Geral da Previdência Social com a remuneração de cargo
público, bem como os julgados que reconhecem, em relação aos
empregados públicos submetidos à CLT, a possibilidade de permanência
no cargo.
Contudo, tais entendimentos não se aplicam
aos casos de servidores efetivos, quando a legislação municipal
expressamente prevê que a aposentadoria é uma das causas de vacância
e especialmente considerando-se que a aposentadoria do autor se deu
pelo mesmo cargo em que ele pretende ser mantido.
Anote-se, inclusive, que o próprio Supremo
Tribunal Federal já afastou a aplicação do entendimento por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
5
pacificado aos casos em que há expressa disposição legal determinando
que a aposentadoria voluntária faz cessar o vínculo com a Administração
Pública. Senão vejamos:
“Assiste
razão
ao
Município.
O
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL vem recebendo um número
crescente de causas com o mesmo perfil da
presente demanda. Eis o panorama de fato de
todos
esses
recursos:
-
Servidor
público
municipal (geralmente, de pequenas e médias
cidades
do
interior
do
Brasil)
apresenta
requerimento de aposentadoria; - O Município
não dispõe de regime próprio de previdência
social,
logo
a
aposentadoria
é
solicitada
perante o INSS; - O Estatuto dos Servidores do
Município prevê que a aposentadoria constitui
hipótese de vacância do cargo público; -
Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação
buscando voltar aos quadros do Município,
amparando-se na jurisprudência desta CORTE
segundo a qual são cumuláveis vencimentos de
cargo público com proventos do regime geral
de
Previdência.
Exibem
idêntico
perfil
os
seguintes recursos: ARE 1.184.577, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; RE
650.447-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, DJe de 4/12/2018; ARE 1.127.566,
Relator(a):
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
de
14/5/2018; ARE 1.121.013, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 7/5/2018;
ARE
1.095.324,
Relator(a):
Min.
EDSON
FACHIN, DJe de 5/2/2018; e RE 1.061.593,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe de
8/8/2017. Quando não esbarram em óbices
processuais, esses recursos costumam receber
uma
solução
de
mérito
semelhante
-
a
aplicação dos seguintes precedentes, segundo
os quais: (a) é legítima a acumulação de
vencimento de cargo público com proventos de
aposentadoria (ARE 1.184.577, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 8/3/2019; e ARE
1.148.213-AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado DJe de
5/4/2019); e (b) a aposentadoria, por si, não
extingue o vínculo de trabalho (Rcl 18.123-AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, DJe de 10/3/ 2016; e Rcl 18.337-AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe
de 4/3/2015).
Entretanto, parece-me que o quadro descrito
apresenta
peculiaridades
que
afastam
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
6
incidência dos sobreditos entendimentos de
nossa CORTE. Conforme preconiza a citada
jurisprudência, realmente não há qualquer
problema em que alguém ocupe um cargo
público e, simultaneamente, receba proventos
de aposentadoria obtida pelo exercício de outra
atividade. Mas, neste caso concreto, e naqueles
muitos outros, praticamente idênticos, tem-se
um quadro insólito: - o servidor ocupa um
cargo público; - não está vinculado a regime
próprio de Previdência; - ao reunir os requisitos
para se aposentar, apresenta o respectivo
pedido
ao
INSS; - aposentado, manifesta
intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo
público. Com a devida vênia, o acesso aos
cargos públicos rege-se pela Constituição e
pelo Estatuto de cada unidade federativa.
Estabelecido pelo legislador municipal que a
aposentadoria é causa de vacância, não há
como tolerar o reingresso do servidor ao
mesmo cargo, sem prestar novo concurso
público. Não se desconhece que esta CORTE
tem reiteradamente admitido a cumulação de
proventos de aposentadoria pelo Regime Geral
de Previdência Social - RGPS com a percepção
de vencimentos de cargo, emprego ou função
pública. Todavia, essa histórica jurisprudência
jamais teve como pano de fundo a hipótese de
fato retratada nesta nova leva de casos, como o
ora analisado. Enfim, cumpre definir, aqui, se o
servidor que ocupava cargo na administração
municipal pode a ele ser reintegrado depois de
se aposentar, sem prestar novo concurso
público e à revelia da legislação municipal que
estabelece a aposentadoria como causa de
vacância do cargo. Penso que tal prática é
inconstitucional.
(...)
(ARE
1225738,
Rel.
Min.
ALEXANDRE
DE
MORAES, julgado em 26/08/2019)
O referido entendimento foi reafirmado pela 1a
Turma do E. Supremo Tribunal no recente julgamento do ARE
1250903/PR e do ARE 1243192/ES, realizado em 16.06.2020, tendo a
referida Corte decidido que o servidor público municipal aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao
mesmo cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de
aposentadoria e remuneração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
7
Ementa:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO
DE
PROVIMENTO
EFETIVO.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE
VACÂNCIA
DO
CARGO,
SEGUNDO
A
LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE
RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE
A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSS É CUMULÁVEL
COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO
APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do
caso: - servidor municipal ocupa cargo público
de provimento efetivo; - requer aposentadoria
perante o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, pois o Município não possui regime
próprio de previdência; - a legislação municipal
dispõe que a aposentadoria é causa de vacância
do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração;
-
o
servidor
propõe
ação
judicial, postulando a reintegração ao cargo
mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento
de que é cabível a percepção simultânea de
vencimentos de cargo público com proventos
de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social. 2. O acesso a cargos
públicos rege-se pela Constituição Federal e
pela legislação de cada unidade federativa. Se o
legislador
municipal
estabeleceu
que
a
aposentadoria é causa de vacância, o servidor
não pode, sem prestar novo concurso público,
manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo,
depois de se aposentar. Com efeito, antes
mesmo da EC 20/1998, quando não havia a
vedação de acumulação de proventos com
vencimentos de cargo público, esta CORTE já
proclamava
a
inarredável
necessidade
do
concurso público para o provimento do cargo
público após a aposentadoria. Precedentes. 3.
No caso em análise, o servidor municipal
intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a
aposentadoria, sem se submeter a certame
público, o que contraria a jurisprudência do
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
4.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705
AgR-segundo,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-
segundo,
Relator(a):
LUIZ
FUX,
Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
8
Turma,
julgado
em
04/05/2020,
DJe
22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de
modo a conhecer do Recurso Extraordinário
com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento,
para julgar improcedente o pedido inicial. (ARE
1250903 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
16/06/2020)
No caso dos autos, conforme exposto acima, o
vínculo com a Administração era estatutário e a sua aposentadoria fez
com que este vínculo cessasse, pela existência de previsão expressa, na
lei municipal, de que a aposentadoria (mesmo voluntária) é causa de
vacância do cargo público. Assim, a aposentadoria voluntária do autor
rompeu o seu vínculo estatutário com a Municipalidade, o que torna
absolutamente regular o ato questionado.
Neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça em casos análogos, destacando-se:
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA. REINTEGRAÇÃO. Embora o STF
(p.ex., na ADI 1.770, j. 11-10-2006), quanto
aos §§ 1o e 2o do art. 453 da Consolidação das
Leis
do
Trabalho,
tenha
decidido
pela
inconstitucionalidade, distinguindo entre, de
um lado, os efeitos próprios da relação de
trabalho e, de outro, os da relação previdencial
(vid. ADI 1.721, j. 11-10-2006, e RE 449.420, j.
16-8-2005), diverso sentido possui a vacância
de cargo público em consequência de jubilação
- esta pelo Regime Geral da Previdência Social-,
sempre que a aposentadoria esteja prevista em
lei como causa de vacância. Provimento da
apelação e da remessa necessária, que se tem
por
interposta.
(Apelação
Cível
1004261-42.2019.8.26.0481; Rel. Des. Ricardo
Dip;
11a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
12/05/2020)
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE
BOITUVA.
Servidor
público
municipal
aposentado voluntariamente pelo regime geral
da previdência. Exoneração "ex officio". Pretensão à reintegração ao cargo.
Descabimento. Vacância do cargo decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
9
da aposentadoria. Inteligência do art. 78,
caput, da LCM no 2.196/2011. Extinção do
vínculo. Desnecessária a instauração de procedimento administrativo. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível
1001005-27.2019.8.26.0082; Rel. Des; Marcelo
Semer; 10a Câmara de Direito Público; j.
09/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PEREIRA
BARRETO.
VACÂNCIA
DO
CARGO
COM
APOSENTAÇÃO. Pretensão à anulação do ato de
exoneração e reintegração no cargo público.
Inadmissibilidade. Requerida a aposentadoria,
ocorre a vacância do cargo. Inteligência do
inciso V do art. 77 do Estatuto do Servidor
Público, Lei Municipal no 845/1970. Servidora
que tem ciência do Estatuto ao qual se submete
e regula a relação jurídica com o ente público.
Regras do regime geral aplicáveis porque o
Município não conta com regime previdenciário
próprio. Precedente. Sentença de denegação da
ordem
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação Cível 1002294-88.2019.8.26.0439;
Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; 13a Câmara de
Direito Público; j. 29/05/2020)
APELAÇÃO
Prefeitura Municipal de Auriflama
Servidora pública municipal
Vinculação ao
Regime
Geral
da
Previdência
Social

Aposentadoria
por
tempo
de
contribuição
requerida e concedida pelo INSS
Exoneração
do
cargo
público

Pretendido
o
reconhecimento do direito à reintegração do
cargo

Improcedência

Irresignação

Descabimento
Vacância do cargo em virtude
da aposentação
Inteligência do art. 113,
inciso III, da Lei Complementar Municipal n°
25/2014 - Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1000020-57.2019.8.26.0632;
Rel. Des. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; j. 28/01/2020)
Anote-se, por fim, que ao contrário do quanto
alegado pelo apelante, as conclusões acima expostas se fundamentam na
existência de previsão, na legislação municipal, de que a aposentadoria
voluntária enseja a vacância do cargo, em nada se relacionando com as
posteriores alterações introduzidas no Regime Geral da Previdência Social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000850-54.2020.8.26.0481 -Voto no 29
10
pela Emenda Constitucional no 103/2019 (“Reforma da Previdência”)

alterações estas que sequer foram objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do ARE 1250903/PR e do ARE
1243192/ES.
Dessa forma, merecer ser mantida a r. sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Em
razão
da
manutenção
do
julgado
e
considerando-se o disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo
Civil, ficam os honorários advocatícios majorados em 1% em relação ao
quantum fixado em Primeiro Grau, observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora